Tribunal: TJBA
Processo: 0306599-56.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306599-56.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS FREIRE CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO À PREFEITURA DE CAMAÇARI. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE COM PERDA TOTAL DO VEÍCULO. CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.666/93. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a obrigação do Município de pagar indenização por danos materiais e morais decorrentes de sinistro em veículo de propriedade do autor.

2. Os elementos dos autos
comprovam que o veículo de Placa Policial JSJ 9230 de propriedade do autor sofreu perda total no acidente ocorrido no dia 19.09.11, quando estava sendo conduzido, a serviço, pelo agente de trânsito do Município de Camaçari.

3.
Sendo assim, a Administração não pode alegar a falta de formalidade do contrato, que a ela competia observar, a fim de não indenizar o particular pelos prejuízos sofridos, sob pena de se beneficiar de sua própria torpeza. Aplica-se à hipótese o
parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe: "
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem deu causa".

4. Na espécie,
não foi comprovado o abalo à honra ou crédito do autor, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

5.
Recurso provido em parte para reconhecer ao autor o direito de ser indenizado pelos prejuízos materiais sofridos, abatido o valor já pago pela Prefeitura a esse título.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0306599-56.2014.8.05.0039
, em que figuram como apelante PEDRO SILVA DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.